Tribunal: TJES
Processo: 5000141-54.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000141-54.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AFENIL MALAQUIAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID.
1472839
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva em relação ao imposto de renda, pois a parte é uma autarquia que pertence ao Estado do Espírito Santo;
b)
que sua responsabilidade é somente de gestão do sistema de previdência dos servidores;
c)
que o Estado do Espírito Santo é o ente legítimo para compor o polo passivo da demanda;
d)
que o Laudo Médico Pericial (28/01/2021), foi expedido por órgão oficial habilitado e confirma que não foi encontrada invalidez ou doença grave no agravado;
e)
que a legislação vigente não permite, em nenhuma hipótese, que o exame realizado por médico particular seja definitivo para demonstração de invalidez ou de doença grave;
f)
que agiu em conformidade com os preceitos legais;
g)
que o pedido liminar não é cabível;
h)
que deve ser atribuído o efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
;
i)
que o pedido liminar deve ser indeferido.

Primeiramente, quanto ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, tenho que tal alegação não merece prosperar, pois
o indeferimento do pedido de isenção foi exarado pela IPAJM, tendo como base perícia médica realizada por profissionais da autarquia previdenciária, logo, presente está a legitimidade
ad causam
da autarquia, tanto para figurar no polo passivo quanto para para o pedido de suspensão de exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se deve ser aplicado o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante na decisão que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravante e ao Estado do Espírito Santo a suspensão das cobranças de imposto de renda e contribuição previdenciária dos proventos da agravado.

Ao revés do alegado pelo agravante o pedido de efeito suspensivo requerido não merece prosperar. Isto porque o agravado logrou êxito em comprovar que é portador de um quadro de alienação mental, qual seja esquizofrenia paranóide (CID 10 F20.0).

O laudo médico assinado pelo médico Bernardo Santos Carmo CRM/ES nº 7538, que o Juízo
a quo
usou como fundamento da sua decisão, confirma que o agravado faz tratamento para esquizofrenia paranoide, portanto incapaz para exercer quaisquer atividades laborativas, tanto é que se encontra aposentado por invalidez.

Nesse ínterim, o Juízo
a quo
ao conceder a tutela de urgência, observou atentamente o que prega o texto da CRFB/88 - dignidade da pessoa humana -, já que o agravado se encontra com uma enfermidade mental que lhe dá o direito a dita isenção.

Assim, como a parte agravada é portadora de esquizofrenia paranóide, que se enquadra como alienação mental, faz jus à isenção das contribuições previdenciárias.

Desse modo, uma vez que a situação se enquadra
ao inciso XIV, do art. 6º, da Lei nº. 7.713/88, em razão de doença mental
[1]
, tenho por manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Por fim, observa-se que o agravado preenche todos os requisitos necessários para
o deferimento da tutela de urgência pleiteada,
razão pela qual não deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

[1]
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - IPAJM - NEGATIVA ADMINISTRATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ALIENAÇÃO MENTAL COMPROVADA – INTERDIÇÃO JUDICIAL –
DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- RECURSO PROVIDO. 1 - Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Inteligência da Súmula 447 do STJ. 2 - O indeferimento do pedido de isenção foi exarado pela Diretora Técnica do IPAJM, tendo como base perícia médica realizada por profissionais daquela autarquia previdenciária, logo, presente a
legitimidade ad causam da autarquia para figurar no polo passivo dos autos, em especial quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante
. 3 – De acordo com o STJ, o art. 30 da Lei n. 9.250⁄95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo,
tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos. O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713⁄88 (AgRg no AREsp 514.195⁄RS). 4 - O agravante é portador de doença mental que o incapacita para exercer os atos da vida civil,
razão pela qual foi decretada sua interdição, enquadrando-se na hipótese de alienação mental que o isenta do pagamento de imposto de renda, nos termos do art. 6º inciso XIV da Lei nº 7.713⁄88. 5 -
O agravante foi aposentado por invalidez permanente com proventos integrais com base no art. 30 da Lei Complementar nº 282⁄2004 (fls. 58) e faz jus à isenção da contribuição previdenciária com base no art. 2º da Portaria 032-R⁄2011 que estabelece que o segurado aposentado por invalidez, com fundamento no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 abril de 2004, ficará imune da contribuição previdenciária,
sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de afastamento determinada pela Junta Médica Pericial. 6 - Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. (TJ-ES - AI: 00368422020148080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/05/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2015) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROVENTOS DO AGRAVADO. AGRAVADO PORTADOR DE QUADRO DE ALIENAÇÃO MENTAL. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.